Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704637-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO MARIO BUZO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante não formulou pedido de efeito suspensivo/concessão de antecipação de tutela recursal. Diante disso, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Após, ao agravado para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora